Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750487-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS contra o acórdão no 693.965 proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal (ID 53826249), na Apelação Criminal no 2007.01.1.017809-5, que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 30 e 327, § 1o, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 120 dias-multa. Em suas razões (ID 53826247), o requerente alega que houve a revogação integral da Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021 e, por conseguinte, eliminação do complemento da norma penal em branco de extensão contida no § 1o do art. 327 do Código Penal. Alega que há a nulidade na condenação, uma vez que ela está fundamentada em lei revogada, bem como não constitui peculato ou apropriação indébita o recebimento a maior de honorários, de forma que a sentença contraria evidência dos autos. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, a suspensão do processo de execução em trâmite, a fim de evitar a expedição do mandado de prisão ou, ainda, o seu recolhimento, se já expedido. No mérito, requer a revisão da decisão condenatória para que seja decretada a sua absolvição da imputação da prática de peculato, em coautoria, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, nos termos do art. 621, incisos I e III, do mesmo Código, bem como pede a readequação da dosimetria. O pedido de efeito suspensivo foi analisado no plantão judicial pelo Desembargador Ângelo Passareli (ID 54686363), uma vez que já havia sido proferida decisão na Revisão Criminal no 0749620-65.2023.8.07.0000. A advogada constituída, em petição de ID 54812047, requer a homologação da desistência da ação, com extinção do processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos, sob o fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir. É o relatório. Passo aos fundamentos. O requerente manifestou o interesse de desistir da ação revisional, conforme petição de ID 54812047, através de sua advogada constituída. Com efeito, o pedido de desistência foi formulado por procurador com poderes para desistir (54812048), razão pela qual deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria. Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação, o que faço com fulcro no inciso XIII do art. 89, do Regimento Interno deste Tribunal, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR